Tribunal: TJMT
Processo: 0022570-25.2010.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0022570-25.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[JAIR DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 667.052.661-04 (APELANTE), WILSON MOLINA PORTO - CPF: 395.103.281-20 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0110-02 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU ALTERNATIVAMENTE AUXÍLIO-ACIDENTE – NÃO COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORAL – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Embora a prova pericial
não tenha valor absoluto, ele exerce importante influência na formação do convencimento do julgador (arts. 371 e 479 do CPC), principalmente quando é imprescindível o preenchimento dos requisitos legais.

2. A ausência de comprovação de incapacidade laborativa, não permite a concessão dos benefícios pleiteados.

3. Sentença mantida, recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto na Ação Previdenciária de Restabelecimento com conversão em Aposentadoria por Invalidez ou, alternativamente, em Auxílio-Acidente (n.
0022570-25.2010.8.11.0041,
Código 449733) proposta por JAIR DE OLIVEIRA SANTOS
,
em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS,

objetivando reforma da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedente o pedido constante na exordial e, por consequência, extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.

Em suas razões recursais (id. 100125995 - Pág. 1 a 3), o apelante questiona a credibilidade do laudo médico apresentado pelo perito judicial, alegando ser uma réplica de tanto outros formulários prontos e por isso o magistrado não pode ficar a ele adstrito.

Argumenta que “em razão da fratura do antebraço -CID 10552-5 apresenta sequelas que o incapacita de exercer sua atividade laborativa, pois lhe restou diminuição de movimentação de amplitude e o mesmo é Motorista, conforme laudos médicos anexados à exordial” (id. 2870543 - Pág. 4)

E, ao final, pugna para que seja conhecido e provido o presente recurso, a fim de reformar totalmente a sentença com o restabelecimento do auxílio-doença e conversão em aposentadoria por invalidez ou, alternativamente, a implantação do benefício de auxílio-acidente.

O apelante está sob o pálio da gratuidade da justiça deferido pelo juiz
a quo
(id. 2870082 - Pág. 4)

Sem contrarrazões, consoante certidão de decurso de prazo (id. 2870552 - Pág. 1).

Os autos foram remetidos ao Tribunal de Justiça e distribuídos à Relatora Desa. Helena Maria Bezerra Ramos.

Instada a manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça declinou por ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (id. 44624492 - Pág. 1 a 3).

A então Relatora, com base na tese jurídica fixada no IRDR n. 85560 e na Lei Federal n. 12.153/2009, declarou a incompetência absoluta deste egrégio Tribunal de Justiça e, por conseguinte, determinou que os autos fossem remetidos à Turma Recursal (id. 7706849 - Pág. 1 a 3)

Contra a supracitada decisão, o Instituto Nacional de Seguridade Social interpôs Agravo Interno (id. 7890580 - Pág. 1 a 3).

Na apreciação do feito, exercendo o juízo de retratação, conforme previsão inserta no § 2º do art. 1.021 do CPC, a Relatora revogou a decisão anteriormente proferida e acolheu o Agravo Regimental interposto pela Autarquia Federal para reconhecer a competência desta Corte para o processamento do presente feito, conforme decisão monocrática (id. 8868560 - Pág. 1 a 4).

Na sequência, os autos foram encaminhados sob minha relatoria, em substituição legal, em razão da convocação para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, conforme Portaria TJMT/PRES n. 95, de 3 de fevereiro de 2022 (id. 117067003 - Pág. 1).

À Secretaria para retificar a autuação no sistema PJe, a fim de excluir da Classe o termo Remessa Necessária.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022